Tribunal: TJDFT
Processo: 0701413-89.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM PAGAMENTO POR MEIO DE DESCONTO EM CONTRACHEQUE. SAQUE. CONTRATO REALIZADO POR TELEFONE. DEVER DE INFORMAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE DO CONTRATO. DEVER DE RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DESCONTADAS. COMPENSAÇÃO COM OS VALORES DISPONIBILIZADOS À PARTE RECORRIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente os pedidos deduzidos na inicial pela qual busca a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) entabulado com a parte ré; a declaração do valor de R$ 3.368,35 como o saldo devedor do empréstimo tomado, a ser lançado nas faturas de cartão de crédito de titularidade do autor e descontadas em sua folha de pagamentos até setembro de 2020 ou até que seja efetivado o pagamento integral do saldo devedor ora declarado como devido, sob pena de restituição em dobro dos valores descontados a mais; bem como, a condenação da parte ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

II. Ante a presunção que milita em favor da pessoa natural (CPC, art. 99, § 3.o), compete à parte que impugna o benefício fazer prova da capacidade financeira do beneficiário da gratuidade. No caso dos autos, a parte recorrente anexou seu contracheque, juntamente de comprovante de suas despesas correntes (ID 16821086/16821090) a fim de atestar sua alegada hipossuficiência. De outro lado, a parte recorrida limitou-se a asseverar não estar comprovada a hipossuficiência econômica da parte autora, sem trazer provas aptas a infirmar aquelas coligidas. À míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência, rejeita-se a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça suscitada em contrarrazões.

III. A relação estabelecida entre as partes apresenta natureza consumerista e o contrato aludido na inicial caracteriza-se como contrato de adesão, considerado pela lei como aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo (CDC, art. 54). Ademais, a teor do disposto no art. 6o, incisos III e V, do CDC, são direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço.

IV. No que toca a produtos ou serviços que envolvam outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, devem ser informados também o montante de juros de mora e da taxa efetiva anual de juros; os acréscimos legalmente previstos; o número e a periodicidade das prestações e a soma total a pagar, com e sem financiamento (CDC, art. 52).

V. No caso, a relação contratual ficou comprovada por meio da gravação de ID 16821077, pela qual foi explicada à parte autora que se trata de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), no qual é permitida a realização de saques, sendo que no mesmo dia da contratação do cartão também ocorrera a contratação do saque. Todavia, não foram repassadas as adequadas informação quanto ao valor e número de parcelas a serem pagas, nem ficam claros ao consumidor os ônus decorrentes da não complementação dos pagamentos mínimos realizados diretamente em sua folha de pagamentos.

VI. A propósito, cabe dizer que, como corolário do direito básico de informação (CDC, art. 6.o, III), a Resolução 3.694 do BACEN impõe às instituições financeiras o dever de prestar as informações necessárias à livre escolha e à tomada de decisões por parte de clientes e usuários, explicitando, inclusive, direitos e deveres, responsabilidades, custos ou ônus, penalidades e eventuais riscos existentes na execução de operações e na prestação de serviços (art. 1o, III).

VII. A contratação se mostra, pois, abusiva, pois, além de não terem sido prestadas informações adequadas, colocou o consumidor em desvantagem exagerada, sendo incompatível, portanto, com a equidade (art. 51, inciso IV, CDC).

VIII. A par de tal quadro, sobrevém o direito à declaração de nulidade do contrato firmado entre as partes, devendo a parte ré, como consequência, cessar os descontos das parcelas na folha de pagamentos da parte autora, retornando às partes ao status quo ante, fazendo-se a devida compensação entre o valores tomado e pagos.

IX. O autor trouxe aos autos comprovantes de desconto de valores em sua folha de pagamentos desde agosto de novembro/2018 (ID 16821067/16821068 - R$6.131,65) que devem ser somados aos descontos realizados no decorrer da demanda e abatidos do valor disponibilizado ao autor foi de R$9.818,03 (ID 16821076 - 1a saque de R$8.988,90 e 2a saque de R$829,13), realizando-se a necessária compensação dos valores, a fim de evitar o enriquecimento ilícito de qualquer das partes.

X. Ressalte-se que eventual saldo devedor em desfavor da parte autora deverá ser descontado em parcelas no valor de R$436,72, assim como já vinha ocorrendo, devendo incidir sobre o saldo os mesmos encargos (ID 16821077 - taxa de juros de 3,65% ao mês e 54,68% ao ano) até a quitação do saldo devedor.

XI. Não obstante, não há que se falar em dano moral indenizável, pois o consumidor manifestou vontade de contrair empréstimo consignado, de forma que sabia que seriam realizados descontos diretamente na sua fonte de pagamento. Desse modo, não houve indevido comprometimento da margem de crédito, nem retenção de verba salarial sem lastro contratual. A abusividade reside, in casu, na forma da contratação, que não foi suficientemente esclarecida, não tendo sido observadas com rigor as normas que disciplinam a espécie contratual. Em que pese a nulidade decorrente da inobservância do ordenamento jurídico para a contratação, não houve reflexo em direito de personalidade do consumidor, que pôde se valer do numerário creditado em sua conta bancária.

XII. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE para declarar a nulidade do contrato cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) firmado entre as partes, devendo a parte ré, como consequência, cessar os descontos das parcelas na folha de pagamentos da parte autora, retornando às partes ao status quo ante, com a devida compensação entre os valores tomados e pagos que, em caso de eventual saldo devedor em desfavor da parte autora, este deverá ser descontado em parcelas no valor de R$436,72, assim como já vinha ocorrendo durante a contratação declarada nula, devendo incidir sobre o saldo os mesmos encargos (ID 16821077 - taxa de juros de 3,65% ao mês e 54,68% ao ano) até a quitação do saldo devedor, o que poderá ser realizado por simples cálculo aritmético na fase de cumprimento de sentença. Sem custas e sem honorários.